Tribunal: TCU
Processo: 031.000/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11360/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.000/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cesar de Sousa Teles (XXX.661.612-XX); Francisco Jose dos Santos (XXX.661.102-XX); Itamar dos Santos Neto (XXX.928.900-XX); Jorge da Silva Duarte Filho (XXX.844.042-XX); Luiz Duque Salgado (XXX.930.846-XX); Macdonald Lobato Braga (XXX.922.302-XX); Manuel Jose Farias Teixeira (XXX.752.552-XX); Naziozano Cardoso Filho (XXX.752.802-XX); Paulo de Oliveira Pantoja (XXX.320.362-XX); Zilmo da Silva Guimaraes (XXX.528.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.